Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO OBJETIVA CARACTERIZADA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirmada a novação do débito, caracterizada pela substituição da obrigação antiga por nova, com a clara intenção de extinguir a dívida anterior. A Cédula de Crédito Bancário, emitida para substituição da dívida anterior, demonstra a novação objetiva, extinguindo a obrigação anterior.
2. Reconhecida a liquidez do título executivo, conforme requisitos do art. 28, da Lei no 10.931/2004. In casu, a Cédula de Crédito Bancário atende aos requisitos legais, contendo valor, datas e condições de pagamento claramente estabelecidos.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.